Tribunal: TJMT
Processo: 1016856-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016856-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HERMES VALLE ROJAS - CPF: 293.623.931-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO ANTERIOR ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de embargos anteriores, sob alegação de omissão e contradição na decisão.

O embargante sustenta que não pretendeu levar a conhecimento da Câmara matéria nova, mas sim a conclusão lógica da pretensão.

Argumenta que não se pleiteou a análise da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, apenas se constatou que não se aplicaria, ou seja, cabe à parte Autora comprovar os supostos saques indevidos ou desfalques junto a conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o embargante não aponta omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que não conheceu de recurso de Embargos de Declaração anterior por ofensa à dialeticidade, mas busca rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão embargado consignou que
“no caso em exame, verifico que em sua fundamentação o Embargante trouxe à discussão uma questão que não diz respeito aos limites da pretensão recursal, sustentando a impossibilidade de inversão de inversão do ônus da prova
”.

Como o tema supracitado não foi objeto de questionamento recursal e não houve qualquer vício apontado pelo Embargante, não foi conhecido os Embargos de Declaração anteriormente opostos.

Inexistindo fundamentos mínimos acerca de eventual contradição, omissão ou obscuridade no julgado, a rejeição do Recurso é a medida adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Inexistindo vício, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO DO BRASIL S/A.
opôs Embargos de Declaração em id. 265808786, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 264019756, o qual não conheceu os Embargos de Declaração opostos pelo Embargante.

O Embargante alega que a parte Embargada não apresenta na demanda qualquer elemento de prova para sustentar a sua tese, qual seja, desfalque e/ou saque indevido.

Afirma que a partir da conclusão de que o Embargado não fez prova do alegado, o caderno processual carece de provas, não podendo ser aplicada a inversão do ônus.

Aduz que não se trata de levar a conhecimento desta Câmara matéria nova, mas sim da conclusão lógica. Não se pleiteou a análise da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, apenas se constatou que não se aplicaria, ou seja, cabe à parte Autora comprovar os supostos saques indevidos ou desfalques.

Argumenta que não se pode falar em ausência de dialeticidade, uma vez que foi atacada expressamente a falta de provas no caderno processual, o que afasta a legitimidade do Banco.

Pugna pelo acolhimento do presente recurso para, atribuindo efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado, afastando a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão que não conheceu dos embargos opostos anteriormente, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que o julgado restou devidamente fundamentado nas razões pelas quais entendeu pelo não conhecimento do Recurso.

Vejamos como restou consignado o voto condutor do acórdão:

(...). Conforme é imprescindível para a interposição de qualquer recurso, ao manifestar o seu inconformismo deve a parte recorrente satisfazer o princípio da dialeticidade.

Segundo Nelson Nery Junior:

"(...) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contrarrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) a exposição dos motivos de fato e de direito que levaram o recorrente a interpor o recurso, bem como o pedido de nova decisão em sentido contrário ao que restou decidido, são requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios. A inexistência de razões ou de pedido de nova decisão realmente não se configura como causa de nulidade do processo, mas acarreta a sanção de proferir-se juízo de admissibilidade negativo, de não conhecimento do recurso”
[1]
.

Sobre a necessidade de respeito a tal princípio em sede de embargos de declaração o artigo 1.023, caput do Código de Processo Civil dispõe que “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
, e não se sujeitam a preparo”.

Logo, o presente recurso deve respeitar o princípio da dialeticidade, devendo obrigatoriamente apontar quais são os vícios do acórdão embargado, sob pena de não conhecimento.

No caso em exame, verifico que em sua fundamentação o Embargante trouxe à discussão uma questão que não diz respeito aos limites da pretensão recursal, sustentando a impossibilidade de inversão de inversão do ônus da prova.

O tema supracitado não foi objeto de questionamento recursal, não havendo qualquer vício apontado pelo Embargante especificamente ao acórdão embargado.

Portanto, os embargos de declaração opostos não observaram o princípio da dialeticidade, não devendo ser conhecidos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade. Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15. (N.U 1026703-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024).

Ante o exposto,
não conheço
dos embargos de declaração. (...) - sic – id. 264019756.

Registra-se que o acórdão emanado em id. 254476161, do qual o Banco recorrente inicialmente opôs Embargos de Declaração em id. 255288653, reconheceu a legitimidade passiva da Instituição Bancária na presente demanda, tendo assim constado em sua ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL VERIFICADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO DESPROVIDO. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ, que estabelece que é legitimo para atuar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep.
A Justiça Estadual é competente para julgar ações cíveis envolvendo o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, em conformidade com a Súmula 42 do STJ, afastando-se a alegada necessidade de intervenção da União.
Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1016856-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Observa-se do supracitado julgado que em
nenhum momento houve a discussão acerca de eventual cabimento ou não da inversão do ônus da prova
ou mesmo sobre a quem compete comprovar os alegados saques/desfalques indevidos, mas apenas se consignou que:

I) A Instituição Financeira é legítima para figurar no polo passivo;

II) A Justiça Estadual é competente para julgar as ações envolvendo a matéria em análise, sendo desnecessária a intervenção da União
.

Assim, entendo os argumentos apresentados pelo Embargante não são suficientes para obstar a conclusão a que se chegou o acórdão embargado, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025